Tribunal: STF
Processo: RE 1431459
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.  INCOMPATIBILIDADE DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO: ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO (ART. 557 DO CPC) . SERVIDOR PUBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI 11.358/2006. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. O agravo previsto no art. 557, § lº, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 
2. Mantida a decisão agravada, porque seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria. 
3. Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 1, p. 295).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 2, p. 14-19)

3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam a violação  aos arts. 5º, caput, e 7º, XXIII, da Constituição da República. Sustentam que a percepção de remuneração mediante subsídio não pode ocasionar a exclusão do pagamento do adicional de periculosidade, sob pena de contrariedade aos princípios da isonomia e do direito adquirido. Requerem o provimento do recurso a fim de ser deferida a segurança pleiteada na inicial (e-doc. 2, p. 28-40).

4. Os autos retornaram ao Órgão prolator do acórdão recorrido ante a determinação contida no e-doc. 4, tendo a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negado o juízo de retratação, em acórdão cuja síntese segue abaixo:

“RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO.
 1.	O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário nº 650.898/RS que “a) Legitimidade de tribunal de justiça para atuar em controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal contestada em face da Constituição federal; b) Possibilidade de concessão de gratificação natalina, ou de outras espécies remuneratórias, a detentor de mandato eletivo remunerado por subsídio” (Tema 484)
 2.	 No caso dos autos, insurge-se o impetrante contra o acórdão que negou provimento ao seu agravo legal, mantendo decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, sob o fundamento de que a MP 305/2006, convertida na Lei 11.358/2006, determinou que os integrantes da Carreira Policial Federal passassem a ser remunerados mediante subsídio em parcela única, excluindo do seu âmbito a parcela denominada de adicional de periculosidade. Outrossim, restou esclarecido que os servidores públicos não têm direito adquirido ao recebimento de vantagens pessoais ou adicionais após a instituição do subsídio em parcela única.
 3.	Portanto, a matéria decidida não encontra nenhuma relação o precedente do Supremo Tribunal Federal, que trata de tema completamente diverso.
 4.	Juízo de retratação negativo para manter o julgado deste Tribunal.” (e-doc. 25, p. 4-5).
É o relatório.

Decido.

5. O presente recurso não merece provimento. Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido da ausência de controvérsia de patamar constitucional.

6. Confiram os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARESTOS INESPECÍFICOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO ORA EMBARGADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RE nº 707.077-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Agente penitenciário estadual. Gratificação de atividade policial. Cumulação com adicional de periculosidade. Pagamento por subsídio. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A matéria relativa a análise da prescrição tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.243.429-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/03/2020, p. 13/04/2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.188/2012. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.040.544-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/06/2017, p. 23/06/2017).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”
(ARE nº 962.878-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/06/2017, p. 22/06/2017).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”
(ARE nº 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j.  19/10/2021, p. 17/12/2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Agente penitenciário estadual. Remuneração por subsídio. Percepção de adicional de periculosidade. Base de cálculo. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. Precedentes. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE  nº 1.070.320-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 27/03/2018). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.4.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS ESTADUAIS 6.772/2006 e 6.682/2006). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão do adicional de periculosidade aos recorridos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
(RE nº 799.628-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/06/2017, p. 1º/08/2017).

7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator